Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FOC H/S: (PAC) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MANAUS/AM

Inteiro teor:
Acórdão 196/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em dispensar o monitoramento do subitem 9.3 e o cumprimento do subitem 9.4, ambos do Acórdão 1681/2014-TCU-Plenário , promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Manaus/AM, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.278/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 005.525/2011-0 (Solicitação); TC- Processo 026.172/2008-5 (Representação); TC- Processo 007.896/2017-4 (Solicitação); TC- Processo 030.447/2011-9 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Alírio Vieira Marques (XXX.012.932-XX); Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Evandro Narciso de Lima (XXX.404.282-XX); Francisco Carlos Moss (XXX.073.962-XX); Hamilton Cesar Pacheco Bandeira (XXX.663.382-XX); Isaias Vieiralves Neto (XXX.416.382-XX); Marcos Roberto Marinho Campos (XXX.978.792-XX); Maria Izanete Liberato Guimarães (XXX.170.552-XX); Mônica Nazaré Picanço Dias (XXX.606.142-XX); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Paulo Ricardo Rocha Farias (XXX.727.700-XX). 1.3. Entidades: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; Município de Manaus/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Dinair Faria Albernaz (5.077/OAB-AM), representando Paulo Ricardo Rocha Farias; Fabrício Pereira de Oliveira (4123/OAB-AM), representando Oswaldo Said Junior; Paulo Vitor Martins Carvalho e Guilherme Lopes Mair (241.701/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal; David Azulay Benayon (8688/OAB-AM), representando Maria Izanete Liberato Guimarães. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.